Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016568-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 922.038.251-20 (RECORRENTE), ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016568-51.2020.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): EDIMAR ALVES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS REFERENTES A IPVA – COBRANÇA APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTERIOR A DATA DO FATO GERADOR – DÉBITOS INDEVIDOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da inscrição indevida do nome da parte promovente em Dívida Ativa em decorrência de dados desatualizados do próprio ente Réu, conforme disposto que cito:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 43500461;
b)
DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos e
c)
CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.500,00 a título de indenização por DANOS MORAIS com a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (28/04/2017 - data da primeira CDA) nos termos do art. 398 do CC e súmula no 54 do STJ e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento conforme súmula no 362 do STJ.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que não há nenhuma prova que demonstre o dano moral embora seja dever do promovente provar e fundamentar todo o pedido, pois cabe a ele, como autor da demanda, provar o alegado.

Afirma que a mera cobrança indevida, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Alega que o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo implicar no enriquecimento da parte
adversa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pedido de declaração de nulidade da certidão da dívida ativa CDA no 2020716121, 2020579030, 20191856005, 2018354563 e 2017157826, bem como pedido de indenização moral.

Aduz a parte promovente que era proprietária da motocicleta Honda CG/150 Titan, ano de fabricação e modelo 2004/2004, com Placa JZS3252 e Renavam 839855133, bem como que em 2016 vendeu para o Sr. Ariovaldo Ferreira de Souza, realizando a transferência de propriedade para o nome do comprador no dia 26/07/2006, conforme informação constante no próprio extrato de consulta extraída do site do DETRAN/MT. Todavia, ainda assim, foi cobrado indevidamente por débitos referentes a IPVA da motocicleta, sendo que a alienação e transferência ocorreram em data anterior.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade da CDA’s e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais, o que motivou o recurso do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Friso, inclusive, que no presente caso a promovente informa que foi sorteada para receber prêmio em dinheiro no sorteio da Nota Mato Grosso, ficando impedida de perceber os valores por possuir débitos pendentes junto à Fazenda Pública.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021